Tribunal: TJDFT
Processo: 0019656-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019656-46.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIO HIROSHI TSUZAKI, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BANCO DO BRASIL S.A. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. RESP 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com entendimento do STJ, proferido no EDcl no EResp 1.557.698/RS, compete à Justiça Comum julgar a pretensão de participante de plano de previdência complementar no tocante à responsabilização do patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. 2. O “Banco do Brasil SA é parte legítima para figurar em demanda em que se pretende que, em virtude de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar, se condene o banco a integralizar a reserva matemática” 3. 3. Segundo as Súmulas 291 e 427 do STJ, o pagamento da complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. No caso concreto, consta informações de que, em 11.2.2011, o autor propôs a ação trabalhista que reconheceu o direito às horas extras trabalhadas, referente ao período de 12/2004 a 12/2012, de modo que nasceu com o trânsito em julgado daquela decisão a pretensão de ter a verba incorporada ao benefício de aposentadoria. Considerando que o ajuizamento da presente ação se deu em 15.6.2015 (Id. 8622236), não há que se reconhecer a prescrição. 4. A sucumbência da PREVI se justifica por ter apresentado contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais. Considerando a complexidade da demanda e o tempo transcorrido desde a propositura da ação e esforço desenvolvido pelo advogado, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em julgamento e remunera a contento o trabalho do profissional. 5. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Corte Superior de Justiça possibilitou a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia a integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, em 8.8.2018 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.8.2018, DJe 16.8.2018). 6. É devida a compensação entre os valores a serem vertidos pelo beneficiário e o novo valor do benefício mensal devido após a realização do recálculo (Acórdão 1720861, 00247090820158070001, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2023, publicado no DJe 6.7.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. A partir do reconhecimento judicial do pedido de integração das horas extras para revisão do benefício complementar, está evidenciado o reflexo das horas extraordinárias habituais no cálculo do salário real de benefício - SRB (36 últimos salários-de-participação). Assim, inexistem óbices ao exercício da faculdade conferida ao autor de preservar o salário-de-participação, desde que observados os limites do artigo 28 e requisitos do artigo 30 do Regulamento da PREVI. 8. É descabida a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), que restou assegurado em caráter transitivo, tendo em vista o caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada demandada. Encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado. 9. Apelações interpostas pelos Réus não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime 10. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Maioria. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC no 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, defendendo a impossibilidade da preservação do salário participação; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; d) artigo 85, caput e §2o, do CPC, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios; e) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 1021 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17, 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 52310075): (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 27 da Resolução CGPC no 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, porque “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Também não deve prosseguir o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01 e 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, acerca da impossibilidade da preservação do salário participação e da ausência de sucumbência, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do CCB. Isso porque o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMPREGADO EM ATIVIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REVISÃO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA No 83/STJ. VERBA HONORÁRIA. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 4. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.863.352/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028